Tribunal: TCU
Processo: 016.472/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4911/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.472/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alda Souza Figueredo (CPF XXX.879.615-XX); Alexandre de Araujo Farias (CPF XXX.378.432-XX); Andrea Serrano Pessoa (CPF XXX.782.844-XX); Antonio Flavio dos Santos (CPF XXX.128.717-XX); Antonio da Costa Almeida (CPF XXX.959.342-XX); Cicleia da Silva Carneiro (CPF XXX.788.992-XX); Ester Assis de Oliveira (CPF XXX.222.401-XX); Manoel Venancio Rodrigues Filho (CPF XXX.707.054-XX); Samara Nunes Lopes (CPF XXX.811.831-XX) e Ticiana Araujo Teixeira Nogueira (CPF XXX.050.504-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.